Tribunal: TJSP
Processo: 2055634-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Nulidade da arrematação. Preliminares pelo Agravado. Intempestividade. Não ocorrência. Recurso contra decisão proferida na Comarca de Campinas. Natureza acessória do recurso. Considera-se data da publicação àquela indicada nos autos de origem. Recurso tempestivo. Inadmissibilidade. Ocorrência. Decisão recorrida que não julgou a validade da arrematação. Arrematação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Nulidade da arrematação. Preliminares pelo Agravado. Intempestividade. Não ocorrência. Recurso contra decisão proferida na Comarca de Campinas. Natureza acessória do recurso. Considera-se data da publicação àquela indicada nos autos de origem. Recurso tempestivo. Inadmissibilidade. Ocorrência. Decisão recorrida que não julgou a validade da arrematação. Arrematação homologada em decisão anterior, objeto de recurso já decidido nos autos e em embargos à arrematação. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
Litigância de má-fé. Ocorrência. Recurso contra fato incontroverso e contra texto expresso de lei, CPC, art. 18. Manifesta intenção protelatória. Art. 80, incisos I, IV VII, do CPC. Multa arbitrada em 4% do valor corrigido da causa.